Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701370-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SCLN 208 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RETIRADA OU ADEQUAÇÃO DE PLACAS PUBLICITÁRIAS. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO QUE SE RENOVA NO TEMPO. PREJUDICIAL REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO. INSPEÇÃO JUDICIAL. PLACAS QUE COBREM PARTE DAS JANELAS ENVIDRAÇADAS DAS UNIDADES DO PISO SUPERIOR. OBSTRUÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. USUCAPIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICÁVEL. 1. Pretende o condomínio autor, ora apelado, impor aos réus, ora apelantes, a obrigação de retirar ou adequar as placas de publicidade, por eles utilizados em seus estabelecimentos comerciais, ao limite da marquise do primeiro andar das lojas de no 03, 07, 11, 15, 19 e 21, por, supostamente, estarem invadindo os espaços das janelas do primeiro andar, interferindo na abertura destas, na circulação de ar e na luminosidade das unidades vizinhas. 2. Cumpre destacar que não se busca na presente demanda qualquer pretensão de natureza indenizatória, a qual, certamente, estaria sujeita aos prazos prescricionais previstos em lei. A pretensão é, repisa-se, meramente cominatória, destinada a fazer cessar suposto ato ilícito que se perpetua no tempo, renovando-se cotidianamente, impedindo, em consequência, a ocorrência da prescrição. 3. Da análise dos vídeos produzidos por ocasião da inspeção judicial, é possível observar, com clareza, que, embora as placas de publicidade não impeçam a abertura das janelas basculantes das unidades superiores, certo é que aludidas placas avançam em direção ao primeiro andar cobrindo a parte inferior (fixa) da janela das unidades do primeiro andar, janelas estas totalmente envidraçadas. 4. O avanço das placas de publicidade sobre a parte fixa, mas envidraçada, das janelas basculantes das unidades do primeiro andar também é facilmente constatado pelas diversas fotos acostadas aos autos. 5. A Cláusula Quinta da Convenção do Condomínio autor/apelado prevê que é vedado aos condôminos, dentre outros, "embargar ou obstruir, por qualquer forma, o uso das partes comuns (...)", assim como o art. 11 do Regimento Interno estabelece que, no uso do imóvel, é proibido "o) Obstruir total ou parcialmente as áreas comuns". 6. Outrossim, o inciso II do art. 1.335 do Código Civil, ao disciplinar os direitos do condômino, prevê o uso das partes comuns, conforme a sua destinação, desde que não exclua a utilização dos demais compossuidores. 7. Não bastasse, tal como bem ressaltou a d. Juíza a quo, "Importante destacar que a área da fachada trata-se de área de uso coletivo, a qual não pode ser apropriada por um único condômino, também não sendo permitida a imposição de dificuldades à sua fruição pelos demais condôminos (art. 19 da Lei n° 4.591/64)". 8. O direito dos apelantes em divulgarem adequadamente os seus estabelecimentos comerciais, a toda evidência, não pode se sobrepor aos direitos dos demais condôminos em ter a visão de suas janelas totalmente livres e desembaraçadas por qualquer placa de publicidade afixada na fachada do edifício. 9. O que se percebe, portanto, a despeito da irresignação dos apelantes, é que as placas utilizadas na fachada de suas lojas ultrapassam os respectivos limites dessas unidades, avançando indevidamente em direção às unidades do andar superior, ao ponto de cobrir parte das janelas envidraçadas desses imóveis, permitindo, inclusive, que tal situação seja observada do interior dos próprios imóveis. 10. Ainda que, hipoteticamente, se afirmasse que as placas não teriam o condão de interferir na luminosidade ou circulação de ar do ambiente, o que não se acredita em vista da gravação realizada em sede de inspeção judicial, o simples fato de serem visíveis por quem se encontra dentro da unidade do piso superior, seria suficiente para que as lojas térreas providenciassem a retirada ou adequação dos letreiros de publicidade. 11. A tese da prescrição aquisitiva igualmente não prospera, uma vez que sequer diz o recorrente ter agido como proprietário da área comum supostamente invadida, o que de pronto já implica o afastamento da posse ad usucapionem, que exige que o possuidor utilize a área como se proprietário fosse. 12. No caso concreto, eventual tolerância por parte dos síndicos que antecederam o síndico atual, relativamente à utilização de placas de publicidade em desconformidade com a Convenção de Condomínio, Regimento Interno e Código Civil não resulta na perda da possibilidade jurídica de o Condomínio, a qualquer tempo, atuar visando restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais, tal como fez por meio da presente demanda e, previamente, ainda no ano de 2018, por meio de notificações encaminhadas aos condôminos ora recorrentes. 13. Além de não vislumbrar qualquer desequilíbrio na relação jurídica entre as partes envolvidas, a aplicação da teoria da supressio e surrectio recomenda máxima cautela, sobretudo nas hipóteses, como dos presentes autos, em que a sua eventual admissão implicaria situação de evidente prejuízo para os condôminos proprietários das unidades localizadas no andar acima ao dos recorrentes. Não bastasse, questiona-se até mesmo a boa-fé dos apelantes na utilização de placas de publicidade que, flagrantemente, avançam sobre parte de janela envidraçada das unidades superiores. 14. De mais a mais, o instituto contratual da supressio/surrectio não se aplica à situação em apreço, posto tratar-se de obrigação de natureza legal, embasada, como visto, no art. 1.335, inciso II, do CC, e art. 19 da Lei 4.591/64. Precedente TJDFT. 15. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 205 do Código Civil, sustentando a ocorrência da prescrição aquisitiva do espaço comum do condomínio edilício em que está instalada a sua placa de publicidade há mais de 13 (treze) anos, sem oposição de qualquer condômino. Defende a possibilidade de se reconhecer a usucapião por analogia. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS e do TJPE para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento do artigo 205 do CC, uma vez que ele não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da norma objeto da divergência jurisprudencial, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.” (AgInt no AREsp 1536599/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Outrossim: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021